Tribunal: TJSP
Processo: 1032258-19.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – SENTENÇA DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO – I- Sentença de improcedência – Apelo dos embargantes – II- Reconhecido que os embargos de terceiro somente podem ser opostos no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença – Inteligência do art. 675 do NCPC – Embargos de terceiro opostos somente depois de

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – SENTENÇA DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO – I- Sentença de improcedência – Apelo dos embargantes – II- Reconhecido que os embargos de terceiro somente podem ser opostos no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença – Inteligência do art. 675 do NCPC – Embargos de terceiro opostos somente depois de quase 24 anos do trânsito em julgado da sentença da ação de reintegração de posse – Inadmissibilidade – Ausência de interesse processual – Precedentes – Apelo improvido, com extinção, de ofício, dos embargos de terceiro, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa."